Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705959-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSA RODRIGUES NORONHA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS PARA A DOENÇA EM COMENTO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICÁVEL. 1. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. No caso dos autos, diante da imprescindibilidade do medicamento, atestada em laudo por médico que assiste a paciente; considerando também a incapacidade econômica da apelante/autora de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, sustentando ser cabível o litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, nos termos do RE 855.178 (Tema 793). Ademais, assevera que não pode ser obrigado a fornecer medicamento não disponível no SUS, bem como não registrado na ANVISA, consoante decidido no RE 566.471 (Tema 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, a argumentação deduzida acerca do litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, somente o foi por ocasião da oposição dos competentes embargos de declaração, de modo que deixou de ser analisada porquanto caracterizada a inovação recursal. Esse entendimento, inclusive, coaduna-se com o do Supremo Tribunal, que firmou jurisprudência no sentido de que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1304330 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/11/2021). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Em detida análise das contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 24441903), denota-se dos seus fundamentos que o Ente Público tratou de manifestar-se apenas em relação ao desatendimento aos critérios necessários para o oferecimento de medicamentos não padronizados, a teor do que dispõe o Resp. 1.657.156, Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que a matéria afeta à incompetência do juízo para o julgamento da demanda foi enfrentada pelo Juízo a quo, contra a qual não se insurgiu o Distrito Federal, repise-se, nem mesmo em contrarrazões. Revela-se, com a devida vênia, a intenção do embargante em perseguir a reapreciação do r. julgado. Das razões recursais transparece a discordância com a fundamentação em que se consolida o r. decisum. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio (ID 29384784 - Pág. 3). Com efeito, é inviável o recurso extraordinário quando “as razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF” (ARE 938052 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021). Quanto ao Tema 6 (RE 566.471), verifica-se que não se amolda ao caso concreto, tendo em vista que o acórdão, malgrado tenha mencionado o valor do medicamento, o fez sob a ótica das condições financeiras da requerente, in verbis: "No que concerne a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, verifico que restou comprovada por meio da análise do valor orçado para 3 (três) frascos foi de R$ 106.124,88 (cento e seis mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) e da declaração da apelante/autora de sua hipossuficiência, pela qual se constata estar desempregada, sem recebimento de auxílio-desemprego e dependente/filha, cuja renda mensal em decorrência da profissão operadora de caixa é R$ 1.185,00 (um mil cento e oitenta e cinco reais), conforme ID 24441860, p. 1-2” (ID 27257627 - Pág. 11). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024